Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 1 ANO. CC, ART. 206, § 1o, II, A; SÚMULA 229/STJ. RECUSA PAGAMENTO. PROVA. SUSPENSÃO. PENDÊNCIA DO AUTOR. DEMORA INJUSTIFICADA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. O prazo prescricional para o segurado exigir indenização da seguradora é de 1 ano, contado da ciência da recusa do pagamento (CC, art. 206, § 1o, II, “a”; Súmula 229/STJ).
2. O ajuizamento da ação de regresso em desfavor do autor é capaz de demonstrar a recusa em realizar o pagamento da indenização requerida por ele.
3. As partes devem cumprir suas obrigações contratuais com observância aos princípios de probidade e boa-fé, tanto na sua execução como na sua conclusão (CC, art. 422). Assim como é exigível da seguradora que a sua recusa de pagamento seja apresentada em prazo razoável, o segurado também tem o dever de prontamente resolver eventual pendência apontada pela seguradora.
4. A demora prolongada e injustificada do autor em apresentar documentos solicitados pela seguradora ofende a boa-fé objetiva que rege os contratos de seguro (CC, arts. 422 e 765).
5. A morte da segurada não altera o prazo prescricional da ação de cobrança por seguro de dano, que permanece de 1 ano para os herdeiros. A jurisprudência do STJ admite prazo de 10 anos apenas para ações securitárias específicas e para os casos de beneficiários que não participaram da relação contratual, o que não é o caso dos autos.
6. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão do autor, tendo em vista o decurso de mais de 1 ano entre a negativa de cobertura pela seguradora e a data do ajuizamento da ação judicial de cobrança pelo interessado.
7. Reconhecida a prescrição. Processo extinto com julgamento de mérito. Recurso prejudicado.